Tribunal: TJDFT
Processo: 0723854-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723854-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIÃO JOSÉ FERREIRA NETO AGRAVADOS: ANTONIO CARLOS GARCIA MARTINS CHAVES, RICARDO VENDRAMINE CAETANO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Sebastião José Ferreira Neto contra a decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, deixou de homologar o acordo juntado nos autos e autorizar o levantamento de valores antes da anuência do co-credor e apresentação de planilha atualizada (autos no 0731571-46.2018.8.07.0001, ID no 196532428). 2. O agravante, em suma, defende que os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao co-réu não podem interferir no pagamento do credor principal. Explica que ele é advogado, foi intimado e não se opôs a homologação do acordo. Informa que ele não é mais seu patrono, razão pela qual poderia pleitear essa quantia em processo autônomo. 3. Para justificar a antecipação da tutela recursal sustenta que o acordo realizado não gera prejuízo e que a verba honorária não pode se sobrepor ao débito principal. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar a liberação dos valores indicados no acordo e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para homologar o acordo. 5. Preparo (ID no 60150252 e no 60150253). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do agravo de instrumento (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O processo principal é cumprimento de sentença que engloba a obrigação principal e os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao antigo patrono do agravante. 9. A decisão agravada que condicionou a homologação do acordo e o levantamento de valores a manifestação do cocredor, decorre do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de evitar pagamento eventualmente indevido, assim como a prática desnecessária de atos processuais, caso haja discussão quanto aos termos do ajuste, o que contribui para a celeridade da demanda, além de preservar a segurança jurídica e a economia processual. 10. É prudente que o levantamento de valores somente ocorra após o saneamento de todas as dúvidas inerentes ao crédito devido ao agravante, tal como consignado na parte final da decisão agravada, que não foi impugnada no recurso. Ainda que a verba devida a título de sucumbência não possa se sobrepor ao crédito principal, é dever da parte informar de forma destacada qual seria a sua cota parte, pois inicialmente optou por executar a dívida integral. 11. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada pelo agravante. 12. O Relator mantém a grafia antiga para as palavras com o prefixo "co-" para evitar dúvidas sobre o que escreve, cumprindo o pacto pela Linguagem Simples. DISPOSITIVO 13. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 14. Comunique-se à 1a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 15. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Brasília, DF, 12 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO